Tribunal: TCU
Processo: 043.292/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por força de contrato de repasse, celebrado entre a Caixa Econômica Federal  CEF (representando o Ministério de Desenvolvimento Agrário), e a Associação Regional Integrada de Desenvolvimento Agroecológico Sustentável  ARIDAS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante contrato de repasse, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do sr. Pablo Enrique dos Santos Barbosa, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da sra. Creusimar Oliveira da Silva e da Associação Regional Integrada de Desenvolvimento Agroecológico Sustentável - Aridas, condenando-as solidariamente ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 1.000,00 16/6/2011 D 260,00 17/6/2011 D 240,00 17/6/2011 D 10.000,00 17/6/2011 D 3.000,00 17/6/2011 D 2.170,00 22/6/2011 D 1.921,58 24/6/2011 D 4.900,00 27/6/2011 D 1.200,00 28/6/2011 D 6.400,00 29/6/2011 D 5.300,00 1/7/2011 D 1.840,00 4/7/2011 D 630,00 7/7/2011 D 24.180,00 11/7/2011 D 13.090,00 14/7/2011 D 7.292,64 20/7/2011 D 1.215,00 21/7/2011 D 6.100,00 25/7/2011 D 3.445,58 26/7/2011 D 4.984,00 27/6/2011 D 230,00 29/7/2011 D 5.230,00 5/8/2011 D 630,00 9/8/2011 D 2.926,00 11/8/2011 D 810,00 16/8/2011 D 9.598,43 17/8/2011 D 14.868,00 22/8/2011 D 11.890,00 23/8/2011 D 1.763,99 1/9/2011 D 3.068,67 2/9/2011 D 279,00 5/9/2011 D 33.250,00 8/9/2011 D 4.170,00 13/9/2011 D 290,00 16/9/2011 D 1.116,00 20/9/2011 D 10.360,00 27/9/2011 D 5.518,70 30/9/2011 D 1.540,00 6/10/2011 D 4.054,53 7/10/2011 D 4.180,00 13/10/2011 D 7.900,00 13/10/2011 D 1.000,00 17/10/2011 D 6.868,00 18/10/2011 D 6.181,77 20/10/2011 D 5.242,84 21/10/2011 D 210,00 24/10/2011 D 1.500,00 24/10/2011 D 1.000,00 24/10/2011 C 10.656,00 28/10/2011 D 900,00 28/10/2011 D 6.168,17 1/11/2011 D 4.054,53 3/11/2011 D 1.092,00 4/11/2011 D 355,00 7/11/2011 D 1.068,00 9/11/2011 D 19.493,29 10/11/2011 D 4.800,00 11/11/2011 D 6.060,00 16/11/2011 D 5.685,14 18/11/2011 D 4.792,28 24/11/2011 D 6.363,08 1/12/2011 D 4.920,00 2/12/2011 D 1.312,00 5/12/2011 D 4.282,83 9/12/2011 D 552,00 13/12/2011 D 1.904,00 19/12/2011 D 7.256,33 20/12/2011 D 1.140,00 6/1/2012 D 2.028,00 20/1/2012 D 2.569,20 30/1/2012 D 320,00 2/2/2012 D 710,00 10/2/2012 D 277,81 14/2/2012 D 1.480,00 14/2/2012 D 4.559,72 9/3/2012 D 1.068,00 4/4/2012 D 2.110,07 12/4/2012 D 290,00 30/4/2012 D 480,00 16/5/2012 D 32.840,00 12/6/2012 D 1.500,00 13/6/2012 D 9.3. julgar irregulares as contas do sr. Paulo Henrique Sousa Santos e da Associação Regional Integrada de Desenvolvimento Agroecológico Sustentável - Aridas, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 1.500,00 26/6/2012 D 1.700,00 28/6/2012 D 712,00 17/7/2012 D 4.100,00 16/11/2012 D 2.670,00 21/1/2013 D 930,00 18/2/2013 D 2.400,00 25/3/2013 D 5.000,00 15/8/2013 D 55.000,00 11/9/2013 D 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis de que tratam os subitens 9.2. e 9.3. comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados, individualmente, a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com os valores indicados: Responsável Valor (R$) Creusimar Oliveira da Silva 300.000,00 Paulo Henrique Sousa Santos 50.000,00 Associação Regional Integrada de Desenvolvimento Agroecológico Sustentável - Aridas 350.000,00 9.6. aplicar ao sr. Pablo Enrique dos Santos Barbosa a pena de multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00; 9.7. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis de que tratam os subitens 9.5. e 9.6. comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas, quando pagas após seu vencimento, monetariamente, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.9. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.10. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.